Tribunal: CARF
Processo: 10907.721291/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721291/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2011
TRÂNSITO EM JULGADO. EXEQUIBILIDADE DE DECISÕES.
DIFERENÇAS.
Para que se tenha por transitada em julgado não basta que a decisão seja
exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária inaudita altera
pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) -
passível de alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não
existe trânsito em julgado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Para se ter por cerceada a defesa em processo administrativo necessário que
tenha sido negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o direito de
refutá-la ou o direito de ter suas considerações apreciadas pelo Órgão
Competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721291/2012-65
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721291/2012-65

Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração para lançamento de tributos aduaneiros devidos
por ocasião do registro das Declarações de Importação 11/0383270-2, 11/040389-4 e
11/0430067-4 com exigibilidade suspensa e sem incidência dos consectários da mora por força
de decisão em sede de cognição sumária proferida no processo 5002310-08.2011.404.7000.
1.2. Para tanto narra o lançamento de ofício que restou constatado em Solução de
Consulta (337/2010) que a Recorrente não se enquadra como fabricante, sendo assim, não
poderia usufruir dos benefícios do Regime Automotivo.
1.3. Em impugnação a Recorrente destaca nulidade do auto de infração vez que
deixou de levar em consideração a existência de sentença de mérito no processo 5002310-
08.2011.404.7000, ou seja, o auto dispõe que foi lavrado com exigibilidade suspensa por força
de decisão em sede de cognição sumária porém já existe decisão em sede de cognição
exauriente, fulminando a relação jurídica entre si e o fisco.
1.4. A DRJ Recife manteve integralmente o lançamento porquanto trânsito em
julgado (art. 156 inciso X do CTN) significa impossibilidade de reversão do julgado dentro do
mesmo processo e não eficácia imediata da decisão.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando o quanto
descrito em Impugnação somada à tese de prescrição intercorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. As causas de NULIDADE em processo administrativo fiscal encontram-se
descritas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, a saber, incompetência e cerceamento do direito de
defesa. Para se ter por cerceada a defesa em processo administrativo necessário que tenha sido
negado ao contribuinte o direito de conhecer a acusação, o direito de refutá-la ou o direito de ter
suas considerações apreciadas pelo Órgão Competente.
2.1.1. Daí já se vê que não há qualquer nulidade na autuação uma vez que a
autoridade fiscal deixou de levar em consideração sentença de mérito proferida no processo
5002310-08.2011.404.7000. A Recorrente bem conheceu a acusação, bem dela se defendeu (por
duas vezes, uma no Judiciário e outra no PAF) e teve seus argumentos apreciados pela
fiscalização, inexistindo qualquer nulidade.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721291/2012-65

2.2. Por sinal, como bem lembra a DRJ, trânsito em julgado é qualidade que torna
imutável decisão judicial dentro de um mesmo processo. Para que se tenha por transitada em
julgado não basta que a decisão seja exequível (até mesmo decisão em sede de cognição sumária
inaudita altera pars o é, diga-se); coisa julgada material [é] a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) – passível de
alteração, inexiste trânsito em julgado, passível de recurso, não existe trânsito em julgado.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital